Tribunal: TJDFT
Processo: 0711760-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MERA ALEGAÇÃO SEM MÍNIMA COMPROVAÇÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. CASO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE DA FORMALIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. PRONTUÁRIO MÉDICO. PROVA IDÔNEA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS DE PROVA HARMÔNICOS E CONVERGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUANTO AO SEGUNDO OFENDIDO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera alegação de violação da cadeia de custódia não tem o condão de invalidar a prova quando desacompanhada de efetiva demonstração de nulidade. Ademais, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (pas de nullité sans grief).
2. Prescindível o reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal se dos demais elementos coligidos aos autos é possível confirmar, indene de dúvida, a autoria delitiva.
4. A falta do exame de corpo de delito direto não é suficiente para invalidar a condenação, sobretudo quando é possível a verificação da materialidade por outros meios probatórios idôneos, como no caso (AgRg no HC n. 763.428/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).
5. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição ou mesmo a desclassificação do crime, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.